Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. IOF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada por instituição financeira, condenando os réus solidariamente ao pagamento de quantia certa, acrescida de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Exame das preliminares de (i) gratuidade de justiça e (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. No mérito, análise da (iii) suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário, (iv) validade da cobrança de tarifas bancárias e do IOF, (v) higidez do título executivo extrajudicial e (vi) descaracterização da mora.
III. Razões de decidir
3. Gratuidade de justiça: Indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência e pela ocorrência de preclusão lógica, diante do recolhimento do preparo recursal, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. Cerceamento de defesa: Rejeitada a alegação de nulidade da r. sentença por indeferimento de prova pericial contábil, por se tratar de controvérsia predominantemente de direito, suficientemente instruída por prova documental, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide. Precedentes.
5. Juros remuneratórios: Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). No caso concreto, não se constatou a noticiada exorbitância. A cédula de crédito bancário apresentada contém cláusulas claras quanto à taxa pactuada, periodicidade e encargos.
6. Tarifas genéricas: Não há prova de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.
7. IOF: Trata-se de tributo federal cuja cobrança é legal e prevista contratualmente. A pactuação de seu financiamento como encargo acessório ao mútuo principal é admitida pela jurisprudência do STJ (REsp 1.255.573/RS).
8. Mora: A descaracterização da mora exige prova de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, o que não foi demonstrado. A inadimplência contratual restou incontroversa nos autos.
IV. Dispositivo
9. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 10, 355, I, 369, 509, §2o, 523, 1.012 e 85, §11; Código Civil: arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 10.931/2004, art. 28; Lei no 5.143/1966, arts. 4o e 5o; Lei no 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 52
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo) STJ, REsp 1.255.573/RS (repetitivo) STF, Súmulas 596 e 382 TJDFT, Acórdãos 1864001, 2009603, 1836322, 1895664, 1973556, 1966799, 1983583, 1982977